Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-19.2017.8.11.0055
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000648-19.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSE SAMPAIO DA SILVA - CPF: 211.490.461-04 (APELANTE), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT (APELADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), Municipio de Tangará da Serra -MT (APELADO), Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (APELADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA -

REMUNERAÇÃO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE – PERCENTUAL DE 20% DAS COTAS CONSTANTES DA CONTA DE EXCEDENTES PARA O PERÍODO DE LICENÇA-PRÊMIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 127/2008 -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.De acordo com a redação do §2º do artigo 5º da Lei Complementar Municipal nº

127/2008,

“as quotas que excederem aos limites individuais estabelecidos nesta lei serão creditadas em conta especial do Servidor efetivo, para utilização de até 10% (dez) por cento, quando não forem atingidos os limites estabelecidos; e de até 20% (vinte) por cento, quando o servidor entrar em gozo de suas férias regulamentares ou licenças”,
contudo, no caso, o impetrante não possui direito ao recebimento do adicional de produtividade pleiteado, devendo a sentença ser mantida.

2. Recurso desprovido, segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ SAMPAIO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Marcos Terêncio Augustinho Pires, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1000648-19.2017.8.11.0055, impetrado em face da ilegalidade praticada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
e da
SECRETÁRIA DE FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO,
julgou improcedentes o presente
writ,
e, via de consequência, denegou a ordem, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, sendo inaplicável na espécie honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF.

O apelante defende em suas razões que nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei Complementar 127/2008, faz jus a remuneração do adicional de produtividade com base no percentual de 20% das cotas constantes da conta de excedentes para o período de licença prêmio, no valor de R$ 12.603,36 (doze mil, seiscentos e três reais e trinta e seis centavos), razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para conceder a segurança pleiteada na exordial.

O apelado não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 1774692 - pág. 1

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo
desprovimento
do recurso [id.
2249545 - pág. 01 a 02].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ SAMPAIO DA SILVA
em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face da ilegalidade praticada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
e da
SECRETÁRIA DE FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO,
que julgou improcedentes o presente
writ,
e, via de consequência, denegou a ordem, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado José Sampaio da Silva, ora apelante, interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença merece ser reformada, pois entende possuir direito líquido e certo a remuneração do adicional de produtividade com base no percentual de 20% das cotas constantes da conta de excedentes para o período de licença prêmio, no valor de R$ 12.603,36 (doze mil, seiscentos e três reais e trinta e seis centavos), nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei Complementar 127/2008.

Considerando os argumentos expostos nas razões recursais pelo apelante juntamente com os documentos que instruíram o
mandamus,
adianto que o recurso não comporta provimento.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

Pois bem. Como se observa do caso ora epigrafado, o impetrante/apelante é servidor público municipal, tendo sido aprovado no concurso público e nomeado para o cargo de Agente de Fiscalização II, função de provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.

O Impetrante requereu o gozo de licença prêmio a partir de 01/05/2017 a 30/06/2017, referente ao período aquisitivo 2000/2005, conforme requerimento datado de 10/04/2017
[id. 1774665 - pág. 1]
, endereçado a Sra. Secretária Valnicéia Maria Picoli Barbosa e ao Chefe de Fiscalização Valdeci Pereira de Lima, devidamente assinado e datado pela Sra. Valnicéia Maria Picoli Barbosa, Secretária Municipal de Fazenda, conforme documento anexo.

A Secretária Municipal de Fazenda, Sra. Valnicéia Maria Picoli Barbosa, expediu e assinou o Memorando n° 039/DEFISC/2017, datado de 18/04/2017
[id. 1774666 - pág. 1]
, em que autorizou o pagamento de 12.837 a Sra. Maria das Graças Souto, Secretária Municipal de Administração, contudo, tal pedido foi sustado pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra.

O requerente impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra e da Secretária Municipal de Administração e de Fazenda, sob o argumento de que houve ilegalidade das autoridades coatoras que teriam sustado o pagamento da remuneração do adicional de produtividade com base no percentual de 20% das cotas constantes da conta de excedentes para o período de licença prémio, nos termos do § 2º. do artigo 5º da Lei Complementar 127/2008.

Como visto, o requerente pretende ver reconhecido o direito ao recebimento da gratificação por produtividade no período de licença-prêmio no patamar de 20% (vinte por cento) do saldo de cotas excedentes, requerendo a condenação do Município ao pagamento de tal percentual atinente a licença prêmio usufruída entre 1/5/2017 a 30/6/2017.

Sobre a matéria, o artigo 3 e §2º do artigo 5º da Lei Complementar 127/2008, deixam clara a necessidade de limitação do adicional de produtividade ao montante de 3.500 cotas para qualquer período.

Art. 3º – Para apuração do valor do ‘Adicional de Produtividade Fiscal’ de que trata esta Lei serão atribuídos, mensalmente, aos servidores efetivos da Fiscalização Tributária, Posturas, Obras e da Vigilância Sanitária do Município de Tangará da Serra, pontos individuais
até o limite de 3.500 (Três mil e quinhentas) quotas
, na forma dos parágrafos deste artigo.

Art. 5º – As quotas das ações inseridas no Anexo I desta Lei, serão descritas em Boletim Individual a ser preenchido por cada servidor efetivo lotado no Departamento de Fiscalização e Arrecadação e da Coordenação da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Município de Tangará da Serra e deverão ser conferidos e auditados pelos respectivos Chefe e Coordenador.

§ 1º - Após a verificação da autenticidade das informações do Boletim individual o Chefe do Departamento de Fiscalização e Arrecadação e o Coordenador da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, transcreverá os dados em mapa de apuração de produtividade, submetendo a aprovação respectivamente do Secretário Municipal de Fazenda e de Saúde, que remeterão à Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno – Departamento de Recursos Humanos, para o pagamento do “Adicional de Produtividade Fiscal” em folha de pagamento.

§ 2º - As quotas que excederem aos limites individuais estabelecidos nesta lei serão creditadas em conta especial do Servidor efetivo, para utilização de até 10% (dez) por cento, quando não forem atingidos os limites estabelecidos; e de até 20% (vinte) por cento, quando o servidor entrar em gozo de suas férias regulamentares ou licenças.

Nesse sentido, como bem decidiu o magistrado
“Com efeito, inicialmente cumpre observar que o limite de 3.500 cotas foi previsto para todos os meses inexistindo qualquer vedação em relação a período de férias, sendo certo que o artigo 5º do mencionado diploma legal, se refere apenas a possibilidade do servidor utilizar dos excedentes apurados nos meses subsequentes para a complementação do teto de 3.500 cotas, sendo que para os meses em que o servidor não se encontrar de férias, o limite de aproveitamento é de 10% (dez por cento) do saldo excedente, por isso o uso da expressão “até”, e nos meses em que houve o gozo de férias, a possibilidade de aproveitamento de até 20% do saldo.”

Logo, considerando que não houve
ilegalidade na aplicação de teto legal da verba para os períodos em que o impetrante usufruiu de férias ou licença, sem reparos a sentença que denegou a segurança pleiteada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e mantenho a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021